Tribunal: TJDFT
Processo: 0034114-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0034114-34.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO MAURICIO DUARTE MELO, MARIA PAULA MARQUES KEDE MELO APELADO: RAFAEL RAIMUNDO TEIXEIRA PIMENTEL, CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, IVAN ALVES CORREA, ANTONIO MARCIO MACHAY DE ASSIS NOGUEIRA, DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORRÊA, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA Decisão 1. Petição apresentada por Leonardo Loiola Cavalcanti, na condição de patrono dos apelantes Fernando Maurício Duarte Melo e Maria Paula Marques Kede Melo. 2. Nas razões de ID no 32105602, o peticionante afirma sofrer de enfermidade laboral, tendo sido diagnosticado com suspeita de síndrome de burnout e transtorno de ansiedade (CID.: F41). 3. Argumenta que seu quadro de saúde impediu a interposição do recurso, o que configura justa causa para a restituição do prazo (CPC, art. 223, §§ 1o e 2o). 4. Pede a restituição do prazo recursal. 5. Cumpre decidir. 6. Após o julgamento da apelação (ID no 25284755), os apelantes, Fernando Maurício Duarte Melo e Maria Paula Marques Kede Melo, opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados (ID no 27963187). 7. O acórdão foi disponibilizado no DJe de 10/8/2021 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID no 28037015). 8. O trânsito em julgado ocorreu em 9/9/2021 (ID no 28886490) e os autos foram remetidos à origem (ID no 28886461). 9. Em 10/9/2021, Leonardo Loiola Cavalcanti apresentou petição e informou que não houve publicação da decisão no DJe. Na ocasião, pediu a reabertura do prazo (ID no 32105579). 10. O Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF determinou à Secretaria do juízo que verificasse a publicação do acórdão (ID no 32105580). 11. A Secretaria do Juízo anexou certidão de publicação no Diário de Justiça (IDs no 32105582; 32105582). 12. Devidamente intimado a respeito, o peticionante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (IDs no 32105585; 32105589) e os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo das custas finais (ID no 32105591). 13. Após a intimação para o pagamento das custas finais, o peticionante solicitou nova restituição do prazo, em 16/12/2021 (ID no 32105602). 14. O art. 223 do CPC dispõe que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado à parte provar que não praticou o ato por justa causa. 15. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Demonstrada a situação autorizadora, o juiz permitirá a prática do ato no prazo que assinalar (CPC, arts. 223, §§ 1o e 2o). 16. Como visto, o peticionante alega que foi diagnosticado com suspeita de síndrome de burnout e de transtorno de ansiedade (CID.: F41), quadro que impediu a prática do ato processual de recorrer (ID no 32105602, pág. 2). 17. O cerne cinge-se em verificar se houve justa causa que impediu a prática do ato de recorrer após o julgamento dos embargos de declaração. 18. O laudo médico de ID no 32105603 indica que o peticionante foi encaminhado para atendimento psicoterapêutico, com suspeita de transtorno de ansiedade. Há registro de que foram feitos sete atendimentos, iniciados em 25/11/2020 e finalizados em 11/2/2021. 19. O STJ firmou entendimento no sentido de que a simples apresentação de atestado médico, por si só, não configura justa causa, sendo indispensável que o advogado comprove efetivamente o impedimento do exercício da profissão ou a impossibilidade de substabelecer o mandato. Precedentes: STJ, AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 04/12/2019; AgInt no AREsp 1.451.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 19/09/2019. 20. Não há qualquer prova que demonstre a impossibilidade absoluta de praticar o ato. 21. O laudo médico somente asseverou a realização dos atendimentos, mas não especificou as datas em que ocorreram. Não houve qualquer comprovação da impossibilidade do exercício da profissão ou da impossibilidade de substabelecer o mandato. 22. Registre-se que os atendimentos do patrono da causa iniciaram-se em 25/11/2020 e encerraram-se em 11/2/2021, antes do julgamento da apelação. O seu retorno somente ocorreu em 16/12/2021, muito após o trânsito em julgado do processo. 23. Indefiro o pedido de restituição do prazo. 24. Como o processo já transitou em julgado, remetam-se os autos à origem para o pagamento das custas finais. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO